Tribunal: TCU
Processo: 013.317/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ato de Reforma em favor de Jorge Henrique Jacintho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de reforma expedido pelo Comando da Aeronáutica e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c nos art. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com redação dada pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de concessão de reforma de Jorge Henrique Jacintho (Ato e-Pessoal 33219/2024); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção da parcela referente ao adicional por tempo de serviço, reduzindo-a de 32% para 31% nos proventos do interessado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique a presente deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, a contar da ciência deste acórdão, alertando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Comando da Aeronáutica, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.